Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710638-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15824935), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Brasília (ID 60908829 do processo de origem) que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar n° 0019127-90.2016.8.07.0001, determinou, de ofício, a realização de prova pericial, invertendo o ônus da prova e atribuindo à parte requerida, ora Agravante, a prova de que os montantes por si pagos já correspondem ao valor adequado do benefício, nos seguintes termos: Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se postula provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, narra a parte requerente que foi empregada do Banco do Brasil e aderiu ao Plano de Benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), sobrevindo sua aposentadoria. Prossegue afirmando que obteve na Justiça do Trabalho o direito ao recebimento de horas extras. Defende a repercussão das horas extras reconhecidas no Salário Real de Benefícios (SRB) e complemento de aposentadoria. Assinala que na Justiça Laboral já foram recolhidas as contribuições (do autor e do Banco do Brasil). Asseveram, ainda, ser devida a repercussão das horas extras na base de cálculo do benefício especial temporário percebido. Notícia que a recomposição da Reserva Matemática deve ser feita pelo patrocinador/requerido (Banco do Brasil), na medida em que o aporte corresponde às horas extras prestadas com habitualidade operou-se a destempo em decorrência de ato ilícito absoluto promovido pela empregadora, consistente na postergação do pagamento das mencionadas horas extras. Ao final, com base na fundamentação jurídica expendida na inicial, postula a condenação da PREVI ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão dos benefícios (benefício principal e benefício especial temporário), na forma do Regulamento, com a incorporação das horas extras, bem como condenação ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria devidas desde a data do início do recebimento do benefício. Em relação ao Banco do Brasil, pede condenação ao pagamento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais necessárias à revisão dos benefícios. (ID 32884326, p. 21). A inicial foi instruída com documentos. Citado, o Banco do Brasil ofereceu a Contestação de ID 32884359. Em sua peça de defesa, suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, aludindo que as contribuições necessárias para a revisão dos benefícios foram recolhidas pelo Juízo do Trabalho; a ilegitimidade ativa “ad causam”, ao argumento de que o pedido de aporte de reserva matemática afetaria o patrimônio jurídico da PREVI, a quem caberia a legitimidade para pleitear o referido aporte; a incompetência da Justiça Comum por ser o tema afeto à relação trabalhista; a incidência de coisa julgada, porquanto já liquidadas as contribuições para revisão do benefício no Juízo do Trabalho; aventa a ocorrência de prescrição. No mérito, defende que não houve qualquer ilegalidade em sua conduta; que o pleito para arcar com a integralidade do recolhimento/integralização para revisão do benefício não encontraria respaldo legal; no que tange ao benefício temporário, aduz que somente foi devido enquanto houve saldo suficiente para cobertura, sendo de natureza efêmera e passageira, não previsto no custeio do plano e não considerado nos cálculos atuarias para a formação do Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes, assim como que a pretensão esbarraria na prescrição; refuta a ocorrência de dano material. Ao final, postula o acolhimento das preliminares e questões prejudiciais suscitadas e, caso ultrapassadas, pugna pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais. A peça de resposta se fez acompanhar de documentos. Citada, a PREVI ofereceu contestação de ID 32884361. Em sua peça de defesa, suscita questão prejudicial consistente na prescrição. No mérito, defende que o pagamento do acréscimo pretendido pelo beneficiário, não incluído no benefício contratado, poderá acarretar desequilíbrio atuarial aos planos de benefícios, a impossibilidade de impor a si as obrigações firmadas na Justiça do Trabalho, aventando os limites subjetivos e objetivos daquela demanda; que eventual reconhecimento de outras verbas perante a Justiça do Trabalho não pode integrar o salário de participação, por ausência de custeio prévio, sob pena de desequilíbrio e insubsistência do plano de benefícios; que se deve observar os parâmetros atuariais estabelecidos no plano de custeio, a manter equilíbrio econômico e financeiro; e que, caso haja procedência do pedido, imperiosa a observância da necessidade da fonte de custeio e da recomposição da reserva matemática. Sobre o benefício especial temporário, discorre que os valores atinentes às horas extras não têm qualquer impacto sobre o valor do Benefício Temporário, o qual decorreu de superávit havido em determinado período, que por imposição legal, deverá ser constituída a reserva especial que, em não sendo utilizada em até três exercícios consecutivos, enseja a revisão do Plano de Benefícios. Afirma que o Fundo de Destinação é formado exclusivamente com recursos do superávit, de modo que o Benefício Especial Temporário não integraria o complemento PREVI. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas, e, caso ultrapassadas, pugna pelo julgamento improcedente do pedido inicial ou alternativamente, que seja determinado recolhimento das contribuições inerentes ao custeio do benefício, com a integralização da reserva nos termos do regulamento, observado o teto estatutário. A peça de defesa se fez acompanhar de documentos. Tentativa de conciliação infrutífera, conforme atesta termo de “Audiência de Conciliação” de ID 32884374. O curso do feito restou suspenso em razão do julgamento do Recurso Especial em sede de Recurso Repetitivo (Resp. 1.312.736/RS) - Tema 955 – (ID 32884377). Em razão do julgamento do repetitivo, as partes foram intimas e se manifestaram, o que fizeram consoante peças de ID 32884387. Réplica no ID 32884393. Por fim, os autos vieram conclusos. Eis o relatório. D E C I D O. Neste Passo verifico a necessidade de sanear o feito, divisando a relação jurídica-processual entre a parte requerente e cada um dos litisconsortes passivos. 1. Da relação jurídica processual entre os requerentes e a PREVI. Suscita a parte requerida preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Quanto à alegação de inépcia da inicial denoto que a narração dos fatos e fundamentos jurídicos guardam coerência lógico-jurídica com os pedidos que os secundam, inexistindo máculas que inviabilizariam o regular e amplo exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. A veracidade dessa assertiva evidencia-se pelo fato de ter sido a contestante capaz de declinar farta contestação, na qual impugnou cada um dos fundamentos aviados na peça de ingresso. REJEITO, pois, a preliminar de inépcia da peça de ingresso. No atinente à preliminar de ausência de interesse processual, constato que o provimento jurisdicional perseguido é necessário e útil à parte autora, na medida em que a parte requerida, além de repelir a pretensão ora deduzida em sede administrativa, ainda refuta a própria existência do direito que se busca ver reconhecido. Paralelamente, a via processual eleita se revela hígida em face do fim colimado – provimento condenatório. REJEITO, pois, a preliminar de ausência de interesse processual. 2. Da relação jurídica processual entre a parte requerente e o Banco do Brasil Suscita a parte requerida preliminar de ilegitimidade passiva e ativa “ad causam”; incompetência da Justiça Comum e coisa julgada. No atinente à preliminar de ilegitimidade passiva e ativa “ad causam”, não se pode ignorar que, a despeito da pretérita existência de vínculo trabalhista com a parte autora, já foi ele extinto. A pretensão em apreço não toma por fundamento período pretérito à propositura da demanda, mas um comando derivado de uma relação jurídica de trato sucessivo que, neste momento, reclama conduta positiva da entidade patrocinadora, consistente na complementação da reserva matemática, viabilizando assim um profícuo cumprimento de eventual e futuro comando judicial condenatório. Não se trata de demanda que questione conduta praticada durante o período em que a parte autora e a patrocinadora mantinham vínculo empregatício. Este tema já foi objeto de disciplina no Judiciário Trabalhista. Paralelamente, não se predestina a demanda a uma condenação da entidade então empregadora ao pagamento de valor em favor da entidade de previdência privada. Mas uma condenação à complementação de reserva matemática como meio único de viabilizar um provimento jurisdicional de mérito dotado de efetividade, de concretude. Por esses fundamentos, REJEITO, as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa “ad causam” e de incompetência deste Juízo. Em relação à preliminar de coisa julgada, diante do julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS, em que firmada tese - Tema 955 -, com modulação dos efeitos, no sentido de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso", tenho que também deve ser afastada. Sobre as prejudiciais de mérito, ainda registro que a demanda predestinada à condenação de entidade de previdência privada ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, entendimento consagrado na Súmula no 291 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reportando-me aos documentos coligidos aos autos, constato que o pronunciamento da Justiça do Trabalho que culminou na constituição do título que embasa a presente pretensão ocorreu na data de 24 de fevereiro de 2014 – data do trânsito em julgado da fase de conhecimento – (ID 32884341, p. 111). À luz da Teoria da “actio nata”, tenho que apenas o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à incorporação do valor pago a título de horas extras fez eclodir, em favor da parte autora, o seu interesse em perseguir sua incorporação ao benefício previdenciário complementar. Para além disso, é de se ressaltar que já restou sedimentado na jurisprudência o entendimento segundo o qual “na ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito”. (AgRg no AREsp 706.892/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). Sabe-se que o curso do prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordenou a citação, na forma da Lei Civil (art. 202, I, do CC), bem como, a interrupção deve retroagir à data da propositura da ação (art. 240, §1o, do CPC). O protocolo de distribuição data de 29/6/2016. Consta da petição inicial, bem como reverberada na peça de resposta, que a aposentadoria da parte requerente e, portanto, termo inicial do benefício, data de 20/12/2010. Portanto, tem-se que não houve o transcurso do prazo prescricional sobre a pretensão de restituição da diferença dos valores pagos atinentes aos cinco anos que antecedem a propositura da presente demanda. Pelo exposto, REJEITO a prejudicial consistente na prescrição. Em relação ao decurso do prazo decadencial convencional atinente ao direito à preservação do salário-de-participação, disposto no artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefício vigente à época de sua aposentadoria, não vislumbro sua ocorrência, já que decadência representa a perda de um direito potestativo, não exercido no prazo estabelecido. Decerto, a decadência pressupõe inércia da parte e, ao que consta dos autos, a parte expressamente afirmou sua intenção de se valer do referido instituto de preservação do salário-de-participação ainda quando em curso da demanda trabalhista. REJEITO, desse modo, a alegada decadência. Superadas essas questões, tenho por necessária a inauguração da fase instrutória e procedo à sua disciplina, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como pontos controvertidos que demandam dilação probatória: (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente. Para tanto, e, na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), deve-se promover perícia atuarial. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova do divórcio entre os montantes atualmente pagos e aqueles que lhe reputa devidos (art. 373, I, do CPC). Contudo, a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas (Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), vejo-me impelido a reconhecer que a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos da seara atuarial representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os critérios já definidos pela requerida para o pagamento do benefício. Paralelamente, dotadas de dados estatísticos e elementos fáticos precisos, tenho que as requeridas disponham de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Volvendo olhos sobre o Estatuto Processual Civil, vislumbro que a excessiva dificuldade para a produção de certa prova por uma das partes ou a maior facilidade, da outra parte, na obtenção da prova contrária à pretensão da primeira são critérios que autorizam o Juízo a reconfigurar os critérios primários de distribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC). Nesse contexto, tenho por adequado INVERTER O ÔNUS DA PROVA PARA ATRIBUIR AOS REQUERIDOS A PROVA DE QUE OS MONTANTES POR SI PAGOS JÁ CORRESPONDEM AO VALOR ADEQUADO DO BENEFÍCIO, MESMO APÓS O ADVENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEARA TRABALHISTA. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, as questões de direito relevantes para a decisão do mérito cingem-se às matérias aventadas pela parte requerida que obstacularizariam o pleito inicial da parte requerente, mormente (i) a impossibilidade de se lhe impor as obrigações firmadas na Justiça do Trabalho, invocando os limites subjetivos e objetivos daquela demanda; (ii) a tese segundo a qual eventual reconhecimento de outras verbas perante a Justiça do Trabalho não pode integrar o salário de participação, por ausência de custeio prévio, sob pena de desequilíbrio e insubsistência do plano de benefícios; (iii) necessária observância dos parâmetros atuariais estabelecidos no plano de custeio, para manter-se equilíbrio econômico e financeiro. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande unicamente a produção de prova pericial atuarial. Para produção de prova pericial, nomeio o perito Juízo ALDO JÚLIO FERREIRA, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, atento aos pontos controvertidos acima estabelecidos; tecer eventuais considerações que entender pertinentes, considerando o objeto da prova; bem como responder aos seguintes quesitos judiciais: 1. Considerando o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho como integrantes da base de cálculo para fins de benefício previdenciário pela requerida, qual o montante total que deveria ter sido recolhido pelos requerentes (aporte do empregado), ao longo do período em que cumpriram horas extras – 18/11/2004 a 20/12/2010 –, acrescido apenas de correção monetária, até a data de confecção do laudo. 2. Considerando o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho como integrantes da base de cálculo para fins de benefício previdenciário pela requerida, qual seria o valor do benefício mensal recebido a partir do primeiro mês de aposentadoria. 3. Considerando o valor mensal efetivamente recebido pela requerente e aquele que deveria ter sido pago pela requerida, qual o total da diferença entre ambos, atualizada apenas com correção monetária, no período compreendido entre 20/12/2010 (data da aposentadoria) e a dada de confecção do laudo. 4. Considerando que requerente e requerida passam a ser credoras e devedoras reciprocamente, com a compensação das obrigações, qual seria o saldo devedor/credor em favor da requerente/requerida, atualizado monetariamente até a data de confecção do laudo. Nos cálculos, deverá o digno perito judicial considerar os montantes retidos em desfavor de ambos pela Justiça Trabalhista. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC.Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC), após, intime-o para início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert” e VENHAM conclusos. I. O juízo monocrático afirmou, em suas razões de convencimento que: (i) existem pontos controvertidos que demandam dilação probatória, a saber: (i.i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (i.ii) eventual valor devido a título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente; (ii) diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955) deve-se promover perícia atuarial; (iii) em regra, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova da dissonância entre os montantes atualmente pagos e aqueles que reputa lhe são devidos (art. 373, I, do CPC); (iv) a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas (Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), reconhece a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos da seara atuarial representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os critérios já definidos pela requerida para o pagamento do benefício; (v) por outro lado, dotadas de dados estatísticos e elementos fáticos precisos, as requeridas dispõem de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Isso porque, entendeu o magistrado, na origem, que as questões de direito relevantes para a decisão do mérito dizem respeito às matérias aventadas pelas partes requeridas e que obstacularizariam o pleito inicial da parte requerente, mormente (i) a impossibilidade de se lhe imporem as obrigações firmadas na Justiça do Trabalho, invocando os limites subjetivos e objetivos daquela demanda; (ii) a tese segundo a qual eventual reconhecimento de outras verbas perante a Justiça do Trabalho não pode integrar o salário de participação, por ausência de custeio prévio, sob pena de desequilíbrio e insubsistência do plano de benefícios; (iii) necessária observância dos parâmetros atuariais estabelecidos no plano de custeio, para manter-se equilíbrio econômico e financeiro. Com isso, fundamentou a necessidade da prova atuarial a partir da discussão acerca da ausência de previsão legal para custeio pela requerida da cota-parte da parte requerente, entendendo que a instrução demanda unicamente a produção de prova pericial atuarial. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: (i) cabe ao autor provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida; (ii) não se justifica a inversão imediata do ônus probatório, cabendo a parte autora demonstrar sua impossibilidade de produzir determinada prova, em especial a sugerida excessiva dificuldade; (iii) a determinação, de ofício, da prova pericial, tem o condão de estabelecer a ambas as partes o custeio, conforme intelecção do artigo 95 do n. Código de Processo Civil. (iv) qualquer montante pago pela Agravante é subtraído do patrimônio comum, formado para o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes. Em sede de tutela recursal, requer atribuição do efeito suspensivo, apontando como plausibilidade do direito invocado a indevida inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante, por intermédio da determinação, de ofício, de produção de prova pericial atuarial, que incumbiu o ônus unilateralmente em desfavor da Agravante, à revelia do disposto no art. 9 do NCPC. Como o risco de lesão grave ou de difícil reparação, apontou potencial ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial ao Fundo, gerando precedente gravoso à Agravante. Aduz que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se materializam na obrigatoriedade de a Agravante arcar com quantia superior ao que lhe é incumbido a título de honorários periciais, onde a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 95 do NCPC em eventual resultado em que seja reconhecida a necessidade de rateio do honorários periciais. Requer, em sede de tutela recursal, seja suspensa a ação originária, bem como os efeitos dela decorrentes e, no mérito, requer a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova para atribuir à PREVI a prova de que os montantes por si pagos já correspondem ao valor adequado do benefício, mesmo após o advento da sentença proferida na seara trabalhista. Na forma do art. 1.017, §5o do CPC, o Agravante deixa de instruir o presente Agravo por se tratar de autos eletrônicos. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, tempestivo, considerando o interregno do recesso forense e o sobrestamento dos prazos. Preparo recolhido (ID 15824936 e 15824937). É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 15824935), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Brasília (ID 60908829 do processo de origem) que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar n° 0019127-90.2016.8.07.0001, determinou, de ofício, a realização de prova pericial, invertendo o ônus da prova e atribuindo à parte requerida, ora Agravante, a prova de que os montantes por si pagos já correspondem ao valor adequado do benefício. A controvérsia recursal consiste na apreciação do pedido de reforma da decisão que inverteu o ônus da prova para atribuir à PREVI a prova de que os montantes por si pagos já correspondem ao valor adequado do benefício, mesmo após o advento da sentença proferida na seara trabalhista e, em sede de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na apreciação do pedido para suspender a ação na origem. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque a Agravante traz à apreciação da Corte questão controvertida, relacionada à alegada determinação, de ofício, da prova pericial, que teria o condão de estabelecer a ambas as partes o custeio, conforme intelecção do artigo 95 do Código de Processo Civil. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, com a finalidade de evitar dilações probatórias desnecessárias e em dissonância com o que ficou estabelecido na modulação feita no âmbito do REsp 1.312.736/RS em termos de perícia atuarial. De um lado, temos a percepção do magistrado em determinar prova pericial, de ofício, invertendo o ônus da prova para promover a perícia atuarial ante o que entendeu ser a necessidade de firmar questões de mérito. De outro, o Agravante, alegando que tais questões são, na verdade, consectário da apreciação do mérito em relação ao pedido do Agravado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se analisar a inversão do ônus da prova feita em face da Agravante diante do sistema de atribuição de ônus probatório, tanto descrito no art. 9o. como 95 do CPC, bem como o impacto que ela alega ser subtraído do patrimônio comum, que é formado para o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes. Para tanto, necessário apreciar a matéria de maneira mais verticalizada. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências que podem ser tidas como eventualmente prescindíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida pela interpretação do juízo monocrático quanto à determinação da inversão do ônus da prova. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de se manterem atos e gastos processuais até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, razão pela qual, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo, na origem, uma vez que da perícia depende todo o desenlace meritório. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020 15:42:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador